Tribunal: TJSP
Processo: 1500047-08.2020.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Impossibilidade de absolvição ou desclassificação – Regime inicial fixado com critério – Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500047-08.2020.8.26.0580, da Comarca de Assis, em que é apelante
DIEGO DUTRA ATENCIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-08.2020.8.26.0580 - Voto no 23.471
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500047-08.2020 Assis
Apelante: Diego Dutra Atencio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.471
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e
materialidade delitiva comprovadas
Impossibilidade de
absolvição ou desclassificação
Regime inicial fixado com
critério Impossibilidade da substituição das penas privativas de
liberdade por restritivas de direitos Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 268/276, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a denúncia para condenar DIEGO DUTRA
ATENCIO, devidamente qualificado nos auto do processo, como
incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI,
ambos da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento
de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo vigente na data dos fatos, e absolvê-lo da imputação
prevista no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, II,
do CPP, negado ao réu o direito de recorrer em liberdade.
Pretende, com o presente apelo (fls. 307/337),
a reforma da r. sentença recorrida. Pleiteia a absolvição também do
crime de tráfico, sob o fundamento da alegada insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-08.2020.8.26.0580 - Voto no 23.471
3
probatória. Subsidiariamente, objetiva a desclassificação de sua
conduta para o delito tipificado no artigo 28, da Lei de Drogas; o
reconhecimento da causa de diminuição de pena inserta no artigo 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/06, bem como a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, a fixação do regime inicial
diverso do fechado.
Regularmente processado o recurso, com o
oferecimento das contrarrazões a fls. 341/342, vieram os autos a esta
Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo
não provimento do apelo (fls. 355/357).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei
no 11.343/06, pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, em data
incerta até o dia 22 de janeiro de 2020, juntamente com o adolescente
Diogo Galvão, associaram-se para praticar o crime de tráfico de
drogas.
Consta
ainda
que,
em
concretização
à
associação, no dia 22 de janeiro de 2020, por volta das 18h40min., na
Rua Santa Efigênia, no 112, Vila Silvestre, município e comarca de
Assis, o apelante e o adolescente Diogo Galvão, transportavam, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-08.2020.8.26.0580 - Voto no 23.471
4
autorização legal ou regulamentar, para posterior entrega ao consumo
de terceiros, três tijolos e uma porção menor de maconha, com peso
total aproximado de 2.715,18g.
Consoante
apurado,
o
acusado
e
o
adolescente se associaram para a pratica do crime e anteriormente à
data dos fatos, previamente ajustados, confabularam o transporte do
entorpecente.
Ocorre que policiais militares em patrulhamento
avistaram Diego, que dirigia uma motocicleta HONDA/Titan e Diogo,
que conduzia um veículo VW/Gol, estacionando em local conhecido
pela venda de droga. Ao notar a presença dos policiais, Diego se
assustou, então resolveram abordá-los, sendo encontrado com Diego
R$ 5,00 e uma porção de maconha.
Já com Diogo, foi encontrada a quantia de R$
21,00 e, no carro que dirigia, foram encontrados três tijolos de
maconha.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório pelo tráfico de
entorpecentes e em nada abalada pelas razões de recurso oferecidas
pela defesa, merece ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamento.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-08.2020.8.26.0580 - Voto no 23.471
5
tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls. 04/06 e cf.
mídia digital) foram suficientes para atestar a prática do crime previsto
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, quanto a sua autoria. Além
disso, a materialidade do crime, restou comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 10/14, auto de exibição e apreensão de fls. 17/21,
auto de constatação de fls. 86/74, e pelo laudo positivo do exame
químico-toxicológico de fls. 86/88.
O apelante Diego, em solo policial, optou pelo
silêncio (fl. 08). Em Juízo, negou a prática delitiva, relatando que,
reside em companhia dos pais e irmãos; trabalhava em uma oficina
mecânica há cerca de cinco seis meses, com início no trabalho as
seis horas da manhã e ia até as 18hs00; algumas vezes ficava até
mais tarde para aprender; já foi preso anteriormente quando tinha
dezoito anos porque portava maconha e algumas balas de cocaína e
o processo ainda está em andamento; foi preso por estar com drogas;
usa maconha desde os 15 anos e cocaína começou a usar desde os
16, 17 anos; nega ter assumido que a maconha que estava no carro
do menor era sua; no dia dos fatos, quando da abordagem assumiu a
posse apenas da maconha que comprou para o seu uso; afirmou que
não conhece direito o menor e nem tem convivência com ele; que já o
tinha visto antes na mecânica onde trabalha, quando, o pai dele foi
levar a camionete e ele estava dentro; no dia dos fatos,quando avistou
as viaturas assustou porque estava com processo em andamento e
não tem carta para dirigir moto e ficou com medo de perder a moto,
“não deu fuga”, os policiais o abordaram e levaram até o carro prata
que estava parado na rua e acharam o menor dentro do carro; foi até
o local comprar maconha para usar, chegou no local, conversou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-08.2020.8.26.0580 - Voto no 23.471
6
uma pessoa que estava de bicicleta perguntou se tinha droga para
comprar e a pessoa respondeu que sim e pediu-lhe para não ficar
parado, para dar umas voltas no quarteirão de moto e depois voltar,
enquanto isso ele ia pegar a droga e ia voltar lá pra ele pegar; saiu e
depois voltou no local, pegou a droga e pagou e a pessoa foi embora;
quando ia pegar a moto para se retirar do local as viaturas chegaram
e já o abordaram; comprava droga não só lá como em outros locais
também, passou a comprar lá porque a qualidade da droga era boa;
quando chegou no local o carro já estava lá mas não viu se tinha
gente dentro só soube que tinha gente quando foi abordado e os
policiais o levaram até o carro e o menor estava no interior do veículo;
afirmou para os policiais que a porção da maconha encontrada em
seu poder era sua e que em sua casa não tinha mais droga nenhuma;
nega ter afirmado que a droga encontrada com o menor era sua e que
o tinha contratado para transportar a droga para terceiro; não sabe
informar quanto tinha a porção que estava portando; pelo que se
recorda pagou a quantia de R$25,00; já tinha visto um dos policiais na
esquina, perto do MC Donald, no natal; não sabe porque os policiais
estão afirmando que a droga que estava com o menor era sua; no
local tinha uma pessoa preta de bicicleta e o carro prata parado em
baixo de uma árvore. Chegou no local, desligou a moto, pegou a
droga, pagou e quando ia ligar a moto para sair os policiais o
abordaram. A moto é de sua propriedade, é financiada, mas ela não
está em seu nome; o carro não sabe de quem é; da outra vez que foi
abordado com droga e preso estava descendo a rua de sua casa para
ir até a casa de um amigo, para jogar videogame e fazer uso de
cigarro de maconha, dobrou a esquina e deu de encontro com a
viatura; foi abordado pelos policiais que o levaram de volta até sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-08.2020.8.26.0580 - Voto no 23.471
7
residência e lá encontraram uma porção de maconha entre 15 e 20
gs., e algumas balas de cocaína para seu próprio uso; em sua
residência os policiais encontraram drogas e também uma balança
de precisão que seu pai usa para pesar peixe; eles acharam resíduo
de droga na balança, explicou para os policiais que tinha usado para
pesar a droga que havia comprado para não ser enganado; foi
abordado entre 18h00 18hs20 não sabe porque o adolescente afirmou
que as drogas lhe pertenciam; onde foi comprar a droga é ponto de
drogas; estava distante cerca de dez a quinze metros de distância do
carro onde estava o menor; desde quando foi abordado negou a
posse das drogas que estava com o menor; apenas dormiu na
delegacia, não foi ouvido pelo delegado (cf. mídia digital).
Todavia, a versão exculpatória apresentada
pelo apelante restou completamente divorciada do conjunto probatório
carreado aos autos.
Os policiais militares que efetuaram a prisão do
apelante, em depoimentos sólidos, coesos e harmônicos entre si,
relataram que:
Alessandro Almeida Furlan: estavam em
patrulhamento na rua Circular, em local já conhecido nos meios
policiais como ponto e venda de drogas e avistaram uma motocicleta
e perceberam que, quando o indivíduo visualizou a viatura, ele se
assustou; então resolveram abordada-lo; perceberam, ainda, que com
ele tinha também um carro, que abordaram simultaneamente tanto o
indivíduo da motocicleta quanto o que estava no veículo; com o que
estava na motocicleta foi encontrada uma porção de maconha, era o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-08.2020.8.26.0580 - Voto no 23.471
8
maior de idade, e a pessoa que estava no carro era menor de idade, e
era cigano; na revista pessoal, com ele foi encontrada uma certa
quantidade em dinheiro e na revista no carro foi encontrada uma
grande quantidade de maconha, que segundo o adolescente estaria
transportando para o maior de idade ou seja, para a pessoa que
estava na moto, e para isso, receberia uma certa quantia em dinheiro,
pelo transporte; foram até o rapaz da moto que, indagado, admitiu que
de fato a droga era sua e que iria entregar para uma pessoa ali perto,
mas não quis dizer para quem seria; diante dos fatos conduziram os
dois até o plantão policial; os dois admitiram, o maior admitiu que a
droga era de sua propriedade e que iria pagar ao adolescente para
transportar a droga no carro; o adolescente confirmou a versão, de
que estaria ganhando uma certa quantia em dinheiro para transportar
a droga para o maior; o local é bem conhecido nos meios policiais por
já ter ocorrido várias prisões no local; ambos já eram conhecidos da
polícia, pois já haviam sido abordados em outras situações só que
não portavam nada. Os indivíduos foram abordados na Rua Circular,
próximo à Rua Araçatuba; no momento da abordagem a moto estava
próximo ao carro, cerca de um metro, dois metros, do mesmo lado da
rua.
Fauser Silla de Souza afirmou que na data dos
fatos estavam em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de
drogas quando depararam com uma motocicleta e um veículo Gol
estacionado; assim que Diego percebeu a aproximação da equipe ele
apresentou nervosismo; foi abordado e com ele foi localizada uma
porção de maconha e cinco reais em dinheiro; abordaram também o
condutor do veículo que era o adolescente Diogo e com ele foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-08.2020.8.26.0580 - Voto no 23.471
9
encontrada a quantia de vinte e um reais e durante a vistoria veicular
foram encontrados três tijolos de maconha no interior do veículo;
indagado o adolescente afirmou que estaria fazendo o transporte para
Diego, e que ganharia duzentos reais pelo transporte até aquele local;
Diego acabou confirmando que a droga era dele e que ele faria a
entrega para terceira pessoa, mas não quis revelar para quem faria a
entrega; não conhecia os dois, o local é conhecido por diversas
prisões por tráfico; na via só estavam os dois; eles estavam
estacionados, porém Diogo estava no veículo e Diego na moto. Diego
foi preso na Rua Araçatuba na Vila Progresso; a prisão ocorreu no
final da tarde, por volta de dezoito horas dezoito e trinta; no momento
da abordagem o réu estava estacionado com a motocicleta; eles
estavam em lados opostos na rua, dez a quinze metros de distância
um do outro; Com Diego tinha uma porção de maconha, mais cinco
reais; Diego apresentou um certo nervosismo, quando a guarnição
adentrou à via, ele até tentou dar partida na moto, mas viu que os
policiais estavam muito próximo, não quis sair; o primeiro impulso foi
de dar fuga, se tivesse um pouco mais distante; o local ode o réu foi
apreendido é um local conhecido de todos, é tido como referência
para a localização, é onde fica mais fácil para a transação de drogas;
os adolescentes que ficam fazendo a venda de drogas, normalmente
ficam de bicicleta, não tem um ponto específico, o tráfico ocorre na
via. Aparentemente o veículo tinha acabado de parar no local. Na
realidade o que motivou a abordagem foi o nervosismo de Diego; no
momento da abordagem de Diego já perceberam a presença do
adolescente no veículo e o abordaram também; o adolescente, de
pronto já disse que estava com Diego; o que chamou a atenção
relativamente ao adolescente foi o fato dele estar no local dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-08.2020.8.26.0580 - Voto no 23.471
10
veículo com os vidros insufilmados e encerrados, apesar de estar
bastante calor. (cf. mídia digital).
As declarações dos policiais militares que
atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade, uma vez que se trata de agentes do Estado no exercício
de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimos os
relatos por eles ofertados, mormente quando em consonância com as
demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
Por fim, as testemunhas de defesa Gilmar
Mariano de Oliveira, Valdir Santos de Oliveira e Eliana Francisco da
Silva, ouvidas na audiência designada, nada souberam informar sobre
os fatos, limitando-se a prestar declarações meramente abonatórias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-08.2020.8.26.0580 - Voto no 23.471
11
acerca da conduta do insurgente Diego, afirmando desconhecer o seu
envolvimento com o tráfico de drogas.
Ora, pela observância da prova colhida, pela
forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem do apelante
e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido (03 tijolos e
01 porção menor de maconha, com peso total aproximado de
2.715,18g (dois mil, setecentos e quinze gramas e dezoito
decigramas), bem como a forma como estavam acondicionados, era
evidente a destinação para entrega a consumo de terceiros.
Assim, a conduta do insurgente se amoldou
perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo penal misto alternativo,
que abrange, entre outras, as condutas de “trazer consigo” e “guardar”
substância entorpecente, “sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar”.
Não se faz necessário, portanto, que o agente
seja surpreendido comercializando entorpecente, já que os métodos a
serem observados para caracterização do tráfico devem considerar a
natureza, a quantidade de substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveram a ação criminosa.
Dessa forma, não há que se falar, na espécie,
em absolvição por insuficiência probatória ou na desclassificação do
crime, sendo irrelevante o fato de o recorrente ser usuário de droga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-08.2020.8.26.0580 - Voto no 23.471
12
condição que não é incompatível com a traficância, a qual é, inclusive,
muitas vezes utilizada como meio de manutenção do alegado vício
(TJSP, Apelação no 01746-37.2012.8.26.050, Rel. Des. J. Martins, j.
15.08.2013).
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação do apelante pelo delito inserto no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, passa-se à dosimetria das penas.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo legal cominado à espécie, montante adequado para a
reprovação e prevenção do crime cometido pelo apelante, nos termos
do artigo 42 da Lei no 11.343/06, c.c. o artigo 59 do Código Penal, o
que se mostra razoável e fica aqui mantido em 05 (cinco) anos de
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Na segunda fase, presente a atenuante da
menoridade relativa, as penas foram mantidas no piso legal, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa, por não possuir a atenuante o condão de reduzir a pena
aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ, de modo
que a pena permanece inalterada.
Por fim, na derradeira etapa, não existe causa
de diminuição a ser considerada. Presente a causa de aumento de
pena inserta no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, como bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-08.2020.8.26.0580 - Voto no 23.471
13
reconhecido pelo d. Magistrado sentenciante, uma vez que a conduta
do apelante envolveu um adolescente, ficando mantida a majoração
da reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto), de modo a resultar a
pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583
dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos
fatos, penas estas que se tornam definitivas à míngua de outras
causas modificadoras.
Insta salientar a impossibilidade de aplicar o
redutor inserto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, como pleiteia a
defesa, uma vez que conforme bem observou o douto Magistrado “a
quo”, a quantidade expressiva de entorpecente apreendido torna
inviável a aplicação da benesse ora em comento.
Não se desconhece, por certo, a decisão
proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC no
118.533/MS, em que se afastou o caráter hediondo do chamado
tráfico privilegiado. Todavia, sabe-se que tal decisão, proferida em
sede de controle difuso, é desprovida de efeito vinculante, não
operando, portanto, com eficácia erga omnes, de modo que os órgãos
jurisdicionais não estão adstritos ao entendimento ali professado, sob
pena de adoção da teoria da abstrativização do controle difuso, o que
encontra óbice na própria Constituição Federal, a qual atribuiu ao
Senado Federal a competência para editar resolução suspendendo a
execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal.
Diante disso, mantenho o entendimento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-08.2020.8.26.0580 - Voto no 23.471
14
a causa especial de diminuição de pena inserta no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06 em nada altera a tipificação contida no caput do
referido preceito legal, isto é, em que pese a possibilidade de se
aplicar um abrandamento na reprimenda do agente, é certo que a
conduta continua a ser tipificada como tráfico de drogas e, como tal, é
considerado crime equiparado a hediondo. Por conseguinte, estando
o delito abrangido pelas disposições do artigo 5o, inciso XLIII, da
Constituição Federal, somando-se, ainda, aos demais elementos do
caso concreto, conforme já consignados anteriormente, tem-se que
impossível a adoção de outro regime que não o fechado.
Ademais, a imposição da pena-base no mínimo
legal cominado a espécie não é determinante no estabelecimento do
regime inicial de cumprimento de pena, na medida em que os
requisitos do artigo 59, do Código Penal, podem ser analisados em
duas fases; num primeiro momento, para a fixação do montante da
pena e, em segundo plano, para a fixação de regime. Na espécie,
analisando a última parte do artigo em comento
“estabelecerá,
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção
do crime” tem-se que o regime inicial mais severo (fechado) é o
único satisfatório em relação à gravidade objetiva do fato. Em outras
palavras, a pena funciona como uma resposta do Estado ao
comportamento social ilícito realizado pelo recorrente, que colocou em
risco não apenas a saúde do usuário, mas, também, a integridade de
toda a sociedade.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 15a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-08.2020.8.26.0580 - Voto no 23.471
15
Câmara de Direito Criminal:
“(...) No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a gravidade
concreta do delito, tendo em vista a quantidade,
natureza e diversidade das drogas aprendidas 57
porções de cocaína, somando um total de 2,6 g e 1
trouxinhas de maconha, representando um total de
17,5 g -, justificam a imposição do regime inicial
fechado, bem como a não substituição da pena por
restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso
II, do Código Penal.” (STJ - Habeas corpus não
conhecido. (HC 24914/SP Relatora Ministra Marilza
Maynard Quinta Turma j. 14-4-2013) grifo meu.” (TJSP,
Apelação no 03636-21.201.8.26.050, 15a Câmara
Criminal, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. em
13.03.2014).
Pelos mesmos fundamentos e evidenciadas as
peculiaridades do caso concreto, não se impõe a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que a culpabilidade
exacerbada do apelante não autoriza essa benesse (cf. artigo 44,
inciso III, do Código Penal), sendo certo que a pena privativa de
liberdade revela-se a única resposta penal efetivamente apta a
atender ao requisito preventivo-retributivo da reprimenda, na medida
em que repreende agente que cometeu grave crime de tráfico de
drogas, não se afigurando socialmente recomendável, portanto, a
referida substituição.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se, a r. sentença de primeiro grau, tal como foi
lançada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator